Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS TRÊS DELITOS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA E DA PENA PECUNIÁRIA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova testemunhal dos agentes policiais, corroborada pelo depoimento da vítima do delito de ameaça, demonstra que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Admite-se o porte compartilhado de arma de fogo, quando o artefato está disponível ao uso de quaisquer dos agentes e houver vínculo psicológico entre eles. Na espécie, ainda que o outro indiciado tenha assumido a propriedade da arma, as circunstâncias de transporte, utilização e apreensão do artefato demonstram que o réu portou a arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima e encontrada no veículo próximo de onde o recorrente estava sentado.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que os gestos praticados pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima, policial à paisana, solicitou reforços de outros agentes.
4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas das declarações.
5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante, tanto para as penas privativas de liberdade quanto para as penas de multa.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997, do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e do artigo 147, caput, do Código Penal, em concurso material: i) reduzir o quantum de aumento na segunda fase em relação à pena privativa de liberdade do crime de ameaça, bem como em relação à pena de multa dos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; ii) diminuir a reprimenda do apelante de 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção; iii) reduzir a pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa para 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal; iv) manter as penas 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor; v) manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas.